Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARRAZÕES AO APELO. DETERMINADA CONTROVÉRSIA. SILÊNCIO. ACLARATÓRIOS. TEMA INÉDITO. DESCABIMENTO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. Ante a constatação de que a parte irresignada, quando da apresentação de resposta ao apelo interposto pela parte adversa, se quedou silente quanto à determinada controvérsia, é vedada a análise da referida matéria suscitada em sede de aclaratórios opostos contra o acórdão outrora prolatado.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos argumentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material quando existentes no julgado.
3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
4. Recurso não provido.